Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700286-08.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VINICIUS DE SOUSA DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS VINICIUS DE SOUSA DOS SANTOS contra r. sentença proferida nos autos de Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedente o pedido de anulação de questões de concurso, sob o fundamento de que não há erro grosseiro ou flagrante ilegalidade das questões, tendo em vista que os conteúdos exigidos estão previstos no edital e as questões foram devidamente justificadas. É a suma do necessário. Passo a análise da tempestividade. Verifico que o recurso se revela carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. O Código de Processo Civil – CPC, em seus artigos 219, 224, §§ 2o e 3o, c/c art. 1.003, dispõe sobre o prazo para interposição dos recursos. Vejamos, in verbis: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. § 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação. § 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. § 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. § 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. A r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe – em 12.07.2023, quarta-feira, conforme certidão de publicação – ID. no 52861067 –, e publicada em 13.07.2023, quinta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, 14.07.2023, sexta-feira, e findou-se em 03.08.2023, quinta-feira. A apelação, entretanto, foi interposta no dia 07.08.2023, segunda-feira, quando já ultrapassado o dies ad quem para a parte manifestar sua irresignação perante este Eg. Tribunal, fato que obsta o conhecimento do recurso. Dessa forma, diante da inequívoca intempestividade, deve ser negado seguimento ao recurso, de acordo com o art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator